Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. POSSIBILIDADE. NOTA TÉCNICA 01/2019. LEI DISTRITAL 3.320/2004. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença não considerou que as atividades exercidas pela recorrente não demonstraram que se enquadram como atividades permanentes de pronto-socorro e unidades de terapia intensiva. Esclarece que não foi observado o princípio da isonomia, pois, trabalha com recém-nascidos com necessidade de transferência para UTIN/UCIN, via regulação e que ficava aos cuidados da equipe até a disponibilização de vaga. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, para fazer jus ao regime de férias semestrais, é necessário que atenda a determinados requisitos, principalmente no que se refere às atividades desenvolvidas. As atividades desenvolvidas pela recorrente não demonstram como permanentes de pronto socorro e unidades de terapia intensiva, tendo em vista que, eventualmente, podem ser similares, mas, as atividades rotineiras não se enquadram na legislação vigente. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. As férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal da área de saúde em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental (art. 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004) ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12).
6. O rol do artigo 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa. Nesse contexto, verifico que a situação funcional da parte autora é comum a outras tantas da área de saúde, notadamente outros núcleos ou setores que mantêm todos os contatos com as unidades beneficiadas pela norma, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo.
7. É possível extrair da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. A possibilidade de fruição de férias semestrais não está atrelada necessariamente ao cargo que o servidor exerce, mas ao local de exercício de sua atividade que, segundo critérios laborais, ofereça potencial risco à sua incolumidade.
8. A Nota Técnica SEI/GDF 01/2019, esclarece que o servidor fará jus às férias semestrais desde que seja devidamente aferido e comprovado pela chefia imediata, descrevendo e discriminando as atividades desenvolvidas no efetivo exercício da sua carga horária, nas unidades dentro do rol taxativo.
9. A parte recorrente não juntou aos autos comprovação de suas atividades pela Chefia Imediata a ser endereçada ao Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Brazlândia, conforme os exemplos de demais colegas que podem usufruir de férias semestrais. Ademais, percebe-se pelas fichas de evolução que os pacientes recebem os cuidados iniciais até o surgimento de vagas nas unidades de terapia intensiva.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.